Tribunal: STF
Processo: AI 416951
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
 de São Paulo: Gratificação por atividade de suporte administrativo
- GASA (LC 876/00): impossibilidade de extensão aos inativos, nos
termos do art. 40, § 8º, da CF, por ter natureza precária e por não
ter caráter de generalidade: precedentes